Tribunal: TJMT
Processo: 0003355-49.2018.8.11.0052
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003355-49.2018.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 072.576.601-82 (EMBARGADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003355-49.2018.8.11.0052 – COMARCA DE RIO BRANCO

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
contra acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação.

O embargante sustenta que ao manter a condenação da instituição financeira à devolução dos valores descontados do benefício do consumidor restou fundamentada no fato de que, supostamente, os descontos teriam sido realizados de forma indevida. No entanto, ao assim decidir, o acórdão embargado omitiu pronunciamento sobre a prova produzida pela instituição financeira. Isso porque, restou incontroverso nos autos a disponibilização do crédito contratado em conta de titularidade do embargado, tanto que o próprio embargado efetuou o depósito judicial do referido montante, restando autorizada a compensação das verbas.

Assevera que o recebimento do crédito pelo embargado evidencia a ausência de má-fé por parte do embargante, requisito necessário a ensejar a devolução dos valores de forma dobrada. Logo, perfeitamente aplicável a hipótese de engano justificável.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada. (id. 178173170)

Sem contrarrazões. (id. 179914690)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante alega que ao manter a condenação da instituição financeira à devolução dos valores descontados do benefício do consumidor restou fundamentada no fato de que, supostamente, os descontos teriam sido realizados de forma indevida, no entanto o acórdão embargado omitiu pronunciamento sobre a prova produzida pela instituição financeira. Isso porque, restou incontroverso nos autos a disponibilização do crédito contratado em conta de titularidade do embargado, tanto que o próprio embargado efetuou o depósito judicial do referido montante, restando autorizada a compensação das verbas.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Consta dos autos que o apelado,
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA,
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentado, recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Ao receber a petição inicial, foi deferida a antecipação de tutela para suspender os descontos no benefício do apelado.

Após contestação, foi apresentada impugnação, posteriormente o apelado depositou em juízo o valor do empréstimo ora questionado, e quando oportunizada a produção de provas, o apelado requereu perícia grafotécnica, e o apelante pugnou pela prova oral.

O Juízo deferiu a prova pericial, porém está não se realizou porque o apelante não apresentou o documento original a ser periciado, como solicitado pela perita.

Na sequência foi proferida a sentença que é objeto do recurso.

Da análise dos autos, tem-se que o autor é idoso, nega ter formalizado o contrato com o Banco apelante, e, durante a tramitação do processo, requereu a prova pericial, porém não foi realizada.

Oportuna a transcrição de trecho da sentença:

“(...)

A controvérsia dos autos cinge-se na existência, ou não, de relação jurídica entre as partes e, se inexistente, a extensão dos danos da conduta ilícita.

Esta lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1o da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone existente entre as partes ou o que mais entendesse cabível para suportar o seu pedido de improcedência da demanda, o que não ocorreu nos autos.

No caso concreto, a parte requerente demonstrou os descontos em seu benefício previdenciário.

A controvérsia, como já dito, encontra-se na existência, ou não, de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos em seu benefício previdenciário.

Desse modo, cabia à parte requerida apresentar o contrato originário para embasar a legitimidade do depósito da quantia e os respectivos descontos mensais, o que não correu.

Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, no sentido de que, quando o consumidor contestar a assinatura do contrato, o ônus de provar a autenticidade é da parte requerida. (STJ, REsp 1.846.649-MA, Tese repetitiva no Tema 1061).

Firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”

Com efeito, havendo impugnação da autenticidade da assinatura/digital constante de contrato por parte do consumidor, cabe à parte requerida o ônus de provar sua autenticidade, mediante os meios de provas legalmente admitidos.

No caso concreto, tem-se, assim, que a parte requerente não reconheceu a existência da assinatura/digital posta no contrato e a parte requerida não conseguiu demonstrar que os descontos seriam legítimos.

Com efeito, a requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato.”

Como mencionado, o apelado desde sua petição inicial nega a celebração de qualquer contrato com o apelante, o que impôs ao apelante o ônus da prova, seja por conta da inversão do ônus da prova prevista no CDC, seja por

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, no sentido de que, quando o consumidor contestar a assinatura do contrato, o ônus de provar a autenticidade é da parte requerida. (STJ, REsp 1.846.649-MA, Tese repetitiva no Tema 1061).

Todavia, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório, isto é, não comprovou a veracidade e regularidade da contratação, por meio de prova irrefutável, que seria a perícia grafotécnica.

Sendo assim, não há como modificar a sentença neste ponto, pois além de não comprovar a contratação, não se pode desprezar o fato de que o apelado depositou em juízo o valor que foi depositado indevidamente em sua conta, o que demonstra absoluta boa-fé do apelado, pois não se apropriou daquilo que não lhe pertence e que é objeto da ação.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no art. 876 do CC, onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

(...)”

Do acórdão acima, verifica-se que as matérias foram analisadas especialmente sobre regularidade do contrato, que não ficou demonstrada pelo embargante, bem como a questão do depósito feito pelo embargante de forma indevida na conta do embargado, que prontamente consignou em juízo o valor que refuta.

Ademais, colhe-se dos autos que o embargante defendeu a regularidade do contrato, porém não fez prova nesse sentido, evidenciada portanto a sua má-fé ao disponibilizar valor indevido e não contratado ao embargado para obter vantagem.

Contudo, a decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão

no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Ressalto que a oposição de embargos de declaração não se mostra procrastinatória, ao contrário, o embargante exerce o direito do devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023